Tribunal: TJPA
Processo: 0002188-90.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PRONÃNCIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÃÃO. 2. MÃRITO. PLEITO DE IMPRONÃNCIA. ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA DO CRIME. Nos autos existem indÃcios suficientes de autoria, prova da existÃªncia de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisÃ£o de pronÃºncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme laudos periciais de fls. 30/39, a qual concluiu que a causa mortis se deu por projÃ©til de arma de fogo. Os indÃcios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instruÃ§Ã£o processual que apontam o recorrente como autor do delito. Ã cediÃ§o que a pronÃºncia Ã© pautada por juÃzo de admissibilidade da acusaÃ§Ã£o em que a fundamentaÃ§Ã£o limitar-se-Ã¡ Ã indicaÃ§Ã£o da materialidade do fato e da existÃªncia de indÃcios suficientes de autoria ou de participaÃ§Ã£o, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstÃ¢ncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. PossÃveis dÃºvidas deverÃ£o ser dirimidas pelo Tribunal do JÃºri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princÃpio in dÃºbio pro societate, que vigora nessa fase processual. 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0002188-90.2019.8.14.0015
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL- 2ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ALCIR SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADO (A): SR. JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO (OAB/PA 9620)
RECORRIDO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRª. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme laudos periciais de fls. 30/39, a qual concluiu que a causa mortis se deu por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual.
3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 6ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por Advogado constituído em favor de
Alcir Santos dos Santos
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
(Homicídio qualificado).

Segundo a inicial, (recebida em 03.09.2019, fls. 164), em síntese, que no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 23h20min, a vítima Arthur Cézar Rocha Santos estava em uma praça pública na companhia de amigos quando fora surpreendida pelo apelante, que munido de uma arma de fogo, desferiu dois (2) tiros que a atingiram, e apesar de socorrida, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual (fl. 201).

Laudos periciais, às fls. 30/39.

Decisão de pronúncia do réu, às fls. 219/224.

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, às 239/249, requer a impronúncia do réu alegando não haver indícios de autoria do crime e a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, às fls. 296/299, o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (fls. 301/302).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, às fls. 322/324, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio de recurso em sentido estrito o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇ¿O PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERD
ADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)
APELAÇ¿
O PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)
APELAÇ¿O PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou les
ão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

No mérito, pretende o recorrente a sua impronúncia alegando não haver indícios de autoria do crime.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme os laudos periciais acostados às fls. 30/39.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

A testemunha
Adriana Coutinho da Cunha
, policial militar, declarou em juízo, que:

¿
Que teve ciência do homicídio por volta de meia noite. Que estava no plantão. Que graduado de São João da Ponta informou a ocorrência na Praça Central e que testemunhas disseram que autor seria Alcir e em Castanhal era conhecido como Sargento dos Santos. Que a depoente se deslocou à São João da Ponta. Que já tinham retirado o corpo do local e a depoente foi realizar diligências. Que a depoente só teve contato com a guarnição. Que foi à casa de familiares e não o encontrou. Que se dirigiu à residência dele em Castanhal, mas não tinha ninguém. Que após o crime ele trabalhou normalmente. Que nunca presenciou descontrole por parte do acusado. Que nunca conversou com ele sobre o fato¿.

A testemunha
Jaqueline dos Santos Palheta
, em juízo relatou:
Que a vítima era seu namorado. Que via Alcir em bares, mas não o conhecia. Que ele era conhecido na cidade. Que seu namorado disse que discutiu com uma pessoa em um campo de futebol, mas eles não estavam jogando. Que seu namorado era muito nervoso. Que ele era mais alto que a depoente. Que Alcir é mais magro e mais alto que Arthur. Que estavam no banco da praça de costas quando a Alcir veio e atirou. Que foram dois disparos muito fortes e a depoente abaixou. Que viu Alcir indo embora. Que ele estava com um capacete e boné por cima da cabeça. Que ele ainda chegou a olhar para a depoente e depois guardou a arma na cintura. Que ele subiu na moto e foi embora normalmente. Que ele desceu da moto, cumprimentou uma pessoa que disse os textuais: - Fala Alcir. Que os tiros atingiram a cabeça e a cintura. Que a praça estava movimentada, porque tinha ocorrido um bingo. Que a sua amiga Tainá falou que a vítima, mesmo ferida, ainda bateu no braço do acusado. Que ele não correu na moto, foi conduzindo tranquilamente o veículo. Que populares ficaram gritando que tinha Alcir o autor dos disparos. Que a discussão da bola foi no mesmo dia. Que Arthur não era de confusão, mas acabava comprando a briga dos amigos. Que conhecia o ofendido há 5 meses e não sabe se ele já foi preso, mas sabia que ele era usuário de maconha. Que Arthur morreu na hora. Que Alcir estava de cara limpa. Que Alcir é acostumado a brigar, inclusive brigou com um amigo no bar e apontou a arma para ele, mas foi impedido pela esposa¿.

A testemunha
Chrystiano Loureiro Rabelo
, padrasto da vítima, asseverou em juízo que:
¿
Que no dia do crime estava no campo e depois foi à Praça. Que viu quando Alcir saiu na moto após os disparos. Que não o conhecia anteriormente. Que o pessoal que o conhecia falaram que tinha sido o Alcir. Que eles se desentenderem no campo. Que Arthur estava embriagado e xingou o acusado. Que ambos trocaram ameaças de morte. Que Arthur tinha 21 anos. Que Alcir é mais baixo em relação à vítima. Que o acusado estava sozinho. Que ele estava sem capacete. Que não viu o rosto do atirador, porém ficou sabendo que seria ele porque todo mundo ficou falando. Que não chegou ouvir a troca de ameaças no campo¿

A testemunha
Roziane Ferreira da Rocha
, tia da vítima, declarou em juízo:
¿
Que Arthur era seu sobrinho e estava com ele no dia dos fatos na Praça, por volta de 23h20. Que houve um desentendimento entre Arthur e Alcir em um campo de futebol, mas não estava presente. Que Alcir disse que ia matar seu sobrinho e Arthur questionou perguntando o motivo pelo qual o acusado iria lhe matar. Que seu sobrinho falou: - Bora ver quem vai morrer primeiro (textuais). Que reconheceu o Alcir pelo rosto. Que viu quando ele saiu do local de moto. Que ele chamou Arthur e realizou disparos, os quais atingiram a cabeça e a costela. Que a moto era uma FAN preta. Que o tiro foi quando Arthur estava de costas. Que Arthur morreu na hora. Que confirma as declarações prestadas na fase administrativa. Que ouviu dizer que Alcir andava pela cidade porre e dizia que ia matar todos os que estavam na praça com Arthur, ou seja, os amigos dele¿.

A informante
Maria Rosilene Gonçalves Sarmento
, companheira do recorrente, alegou que:
¿
Que é esposa de Alcir. Que foi com ele à São João da Ponta por volta das 15h. Que não conhecia Arthur. Que não houve discussão entre Alcir e a vítima. Que seu esposo nem o conhecia. Que a depoente estava no campo com ele. Que ficaram próximo ao campo até uma 18h e depois foram à Praça 20h. Que por volta de 21h ele foi embora e a depoente permaneceu no local. Que não foi o seu esposo quem atirou. Que Alcir tem uma moto Fan preta. Que não andam sem capacete. Que seu esposo sempre anda armado. Que ele frequentava sempre o Município e todos o conheciam. Que seu marido não cometeu esse crime¿.

A testemunha
Wagner de Barros Martins
aduziu que:
Que é dono de um bar. Que Alcir era quem mandava fechar os bares. Que no dia dos fatos o viu a paisana. Que ele acompanhou o depoente em um lanche e ficou lá até por volta de 23h15. Que após o depoente foi fechar o seu bar e Alcir foi embora. Que o acusado há 2 anos é responsável pela ronda¿.

O recorrente Alcir Santos dos Santos
em seu interrogatório nega a prática delitiva alegando que na hora do crime não estava mais na cidade (04:18); que permaneceu na praça até às 21h15min, aproximadamente (05:34); alega que o apontaram como autor do crime em face de seu serviço como policial na localidade, e tais pessoas não seriam consideradas de boa índole (05:43 - 06:19); que chegou em Castanhal aproximadamente às 22h20min, e foi até um bar, onde ficou até as 23h20min; que em seguida foi até um posto abastecer a motocicleta e se deslocou para a sua residência, onde dormiu, aproximadamente às 00h15min (07:45 - 08:28); que na manhã seguinte soube pelos vizinhos que uma viatura estava na frente de sua casa (08:35).

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

¿Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T..) (RTJ 141/816).
JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
- A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)
PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada.

É o voto.
Belém, 25 de maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora